Tribunal: TJDFT
Processo: 0006032-51.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS COESAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes que comprovem a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, deve ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não se olvida que a palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica reveste-se de especial valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, cometidos sem a presença de testemunhas. Todavia, suas declarações devem estar minimamente respaldadas em algum elemento de prova, o que não se evidencia no presente caso, em que as testemunhas apresentaram declarações contraditórias e a vítima não prestou declarações sob o crivo do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.